Tribunal: STF
Processo: HC 198797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 629.898/PB.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.620 dias-multa, como incurso nos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (3.712,58 g de crack e 2.805,34 g de maconha) e 14 da Lei n. 10.826/2003.
    O impetrante sustenta, quanto à prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a indevida fixação da pena base acima do mínimo legal, pois foi fixada definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.
    Alega que não há fundamentação idônea para exasperação da pena base, haja vista que
    “além de ter utilizado fundamentos genéricos, as circunstancias tidas como desfavoráveis [são} inerentes ao próprio tipo penal, ou seja, a conduta do paciente não extrapolou os limites da norma.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “a revisão da dosimetria, a fim de que outra seja realizada, desta feita, seguindo os ditames legais.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que já houve o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 4/2/2014. Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 
    Nesse sentido, confiram-se:
    [...]
    Ademais, como é cediço, não cabe ampla análise de fatos e provas, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (Grifos no original).
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 629.898/PB. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, no que refere à primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), destacou o Relator, ao dar provimento à apelação do Ministério Público, perante o Tribunal local: 
    “[...] 
    Passo à dosimetria da pena: 
    Art. 33 da Lei 11.343/2006: 
    Na primeira fase da operação de dosimetria preconizada nos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da vigente Lei Antidrogas, e considerando que: 
    Quanto a natureza da droga – crack – tem grande poder de causar dependência química e está elencada dentre aquelas que geram maiores gravames aos usuários, de alto poder deletério e, por conseguinte, à sociedade; 
    Quanto a quantidade de droga apreendida, isto é, 3.712,58 gramas de “crack” e 2.805,34 gramas de maconha, é de considerável monta, devendo, portanto, ser valorada negativamente; 
    Quanto a culpabilidade do apelante é aquela inerente ao tipo penal; 
    Quanto aos antecedentes – o acusado é primário; 
    Quanto a conduta social do agente não pode ser avaliada, eis que, nos autos, inexistem elementos seguros a demonstrar seu comportamento na família e na sociedade; 
    Quanto a personalidade do increpado também não há como ser avaliada através da suma documental emergente dos autos, que não reúne elementos para a averiguação do conjunto somatopsíquico do réu; 
    Quanto aos motivos: inerente ao tipo penal; 
    Quanto as circunstâncias foram próprias do tipo; 
    Quanto as consequências do crime de natureza grave, uma vez que estava ajudando a difundir o acesso às drogas, aumentar o número de viciados e crimes relacionados a essa atividade ilícita, causando enormes prejuízos à sociedade; 
    Assim considerando serem as circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias/multa. 
    [...] ”
    Vê-se que a pena-base do paciente foi majorada em acima do mínimo legal mormente em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (3.712,58 gramas de crack e 2.805,34 gramas de maconha).
    Nesse contexto, o entendimento do Tribunal local na matéria está de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, “consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena” (RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ressalte-se que esta Corte já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente